Tribunal: TJMT
Processo: 1007280-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007280-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON MARCIO DA SILVA - CPF: 071.523.261-42 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, serviço essencial, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, de rigor a improcedência da pretensão.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexistência de débito, ante a aplicabilidade da súmula 385 do STJ e a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA

DOS PEDIDOS
requeridos na inicial e pela extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1) declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de: R$ 106,70; R$ 96,71; R$ 74,90; R$ 28,05 e R$ 30,54.

2) determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) indeferir a reparação em dano moral;

4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para afastar a incidência da sumula 385 do STJ, considerando a inexistência de inscrição prévia, bem como condenar a promovida à indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e incluir a condenação à indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, arguiu preliminar de violação ao princípio de dialeticidade e impugnou à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para incluir a indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando a inclusão de condenação à indenização por dano moral.

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e comprovante de endereço (boleto) em nome de terceiro, Valdecir Bispo Campos, acompanhado de declaração de residência assinada pelo mesmo e documento pessoal (CNH), todavia, não foi informado e muito menos comprovado nos autos qual a unidade consumidora que se serve.

Sabe-se que o serviço prestado pela promovida é essencial, posto que todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica, não bastando a parte promovente afirmar na inicial que não contratou os serviços sem, no entanto, deixar de informar nos autos qual unidade consumidora está instalada no local em que reside. Isto porque, a empresa promovida é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que não há dúvidas de que a consumidora de alguma forma usufrui dos serviços, seja direta ou indiretamente.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

Isto porque, cabia à promovente informar nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, o que não ocorreu no presente caso.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022